Tribunal: TRF3
Processo: 5000212-60.2018.4.03.6118
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
683/821)

5000212-60.2018.4.03.6118

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INSUFICÊNCIA DO PAGAMENTO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ÉPOCA DO LEVANTAMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA HOMOLOGADA E A DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. INCLUSÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PELO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO AO PRESIDENTE DA CORTE. PRECEDENTE. APELAÇÃO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANULADA.

1 - A intimação do depósito efetuado pelo devedor tem caráter meramente informativo e, portanto, visa dar ciência ao credor de que a quantia inscrita no precatório já se encontra a sua disposição. De modo algum, o recebimento de tal estipêndio, por si só, configura aquiescência com a exatidão de seu valor, tampouco impede o credor de arguir sua insuficiência pela via recursal.

2 - A demora entre a definição do crédito e a expedição do instrumento destinado ao cumprimento da obrigação não elide a responsabilidade da Administração Pública, assim como não a exonera da mora e, consequentemente, da incidência dos juros.

3 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 579.431/RS, com repercussão geral reconhecida, firmou posição no sentido de ser devida a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório.

4 - No que se refere à correção monetária do crédito, é clara a disposição do art. 39, I, da Resolução no 168/11 do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que eventual impugnação quanto a esse tema, deve ser dirigida ao Presidente do Tribunal, e não ao Juízo da execução. Precedente.

5 - Apelação do exequente parcialmente provida. Sentença de extinção da execução anulada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000212-60.2018.4.03.6118

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANTONIO LUIZ GUIMARAES BARBOSA

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000212-60.2018.4.03.6118

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANTONIO LUIZ GUIMARAES BARBOSA

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por ANTONIO LUIZ GUIMARÃES BARBOSA, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em fase de execução.

A r. sentença, prolatada em 04/07/2017, julgou extinta a execução, em virtude do pagamento do crédito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil de 2015.

Em razões recursais, o exequente pugna pela reforma do r. decisum, para determinar a atualização do crédito, bem como a incidência dos juros de mora no período entre a data da elaboração da conta e a data da expedição do ofício requisitório.

Em sede de contrarrazões, o INSS sustenta a impossibilidade da rediscussão da questão relativa aos critérios de atualização do precatório, uma vez que o credor, intimado do valor depositado, não suscitou nenhuma irregularidade naquela oportunidade, de modo que a matéria está preclusa. No mais, pede a manutenção da sentença de extinção.

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000212-60.2018.4.03.6118

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: ANTONIO LUIZ GUIMARAES BARBOSA

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, não merece prosperar a arguição de preclusão deduzida pelo INSS.

A intimação do depósito efetuado pelo devedor tem caráter meramente informativo e, portanto, visa dar ciência ao credor de que a quantia inscrita no precatório já se encontra a sua disposição. De modo algum, o recebimento de tal estipêndio, por si só, configura aquiescência com a exatidão de seu valor, tampouco impede o credor de arguir sua insuficiência pela via recursal.

Superada esta questão, passo ao exame do mérito.

Discute-se, no caso, a incidência de juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos e a da expedição do ofício precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV.

Pois bem, entendo que enquanto houver controvérsia sobre o valor devido, os cálculos de liquidação ainda não se tornaram definitivos. Além do mais, encerrada a discussão, o que se espera do Poder Judiciário é que, ato contínuo, expeça ofício requisitório destinado ao pagamento do valor devido.

Significa dizer que a demora entre a definição do crédito e a expedição do instrumento destinado ao cumprimento da obrigação não elide a responsabilidade da Administração Pública, assim como não a exonera da mora e, consequentemente, da incidência dos juros.

O tema em questão fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por seu Tribunal Pleno, em julgamento do RE no 579.431/RS, finalizado em 19 de abril p.p..

Aprovou-se, na oportunidade, a tese de repercussão geral com o seguinte teor:

"Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório".

Eis que de rigor, portanto, a incidência de juros de mora no período compreendido entre a elaboração da conta homologada e a expedição do requisitório.

Entretanto, no que se refere à correção monetária do crédito, é clara a disposição do art. 39, I, da Resolução no 168/11 do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que eventual impugnação quanto a esse tema, deve ser dirigida ao Presidente do tribunal , e não ao Juízo da execução.

Eis o teor da norma:

"Art. 39. Sem prejuízo da revisão de ofício pelo presidente do tribunal , o pedido de revisão dos cálculos da requisição de pagamento, após a expedição do ofício requisitório, conforme previsto no art. 1o-E da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, será apresentado:

I - ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir aos critérios de atualização monetária aplicados no tribunal ;

II - ao juízo da execução quando o questionamento se referir a critério de cálculo judicial, devendo o pedido de revisão atender, cumulativamente, os seguintes requisitos: (...)"

Isso porque, devido à sistemática introduzida pelo art. 100 e §§ da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 30/00, passou a ser de responsabilidade dos Tribunais atualizar, segundo os índices legais, os valores consignados nas requisições a eles dirigidas.

Daí se conclui que os ofícios requisitórios têm sido regularmente atualizados nos Tribunais pelos índices de correção cabíveis - contemplados, atualmente, no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal -, consoante reconhece a jurisprudência desta Corte (10a Turma, AC no 91.03.028142-6, Rel. Des. Fed. Annamaria Pimentel, j. 06/03/2007, DJU 28/03/2007, p. 1061; 9a Turma, AG no 2000.03.00.018772-9, Rel. Des. Fed. Santos Neves, j. 28/08/2006, DJU 23/11/2006, p. 403; 8a Turma, AG no 2004.03.00.010533-0, Rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, j. 07/11/2005, DJU 08/02/2006, p. 235).

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do exequente,para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, para o prosseguimento da execução no que se refere aos juros de mora incidentes entre as datas da elaboração da conta e da expedição do precatório.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INSUFICÊNCIA DO PAGAMENTO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ÉPOCA DO LEVANTAMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. PERÍODO ENTRE A DATA DA CONTA HOMOLOGADA E A DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. INCLUSÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADOS PELO TRIBUNAL. IMPUGNAÇÃO AO PRESIDENTE DA CORTE. PRECEDENTE. APELAÇÃO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANULADA.

1 - A intimação do depósito efetuado pelo devedor tem caráter meramente informativo e, portanto, visa dar ciência ao credor de que a quantia inscrita no precatório já se encontra a sua disposição. De modo algum, o recebimento de tal estipêndio, por si só, configura aquiescência com a exatidão de seu valor, tampouco impede o credor de arguir sua insuficiência pela via recursal.

2 - A demora entre a definição do crédito e a expedição do instrumento destinado ao cumprimento da obrigação não elide a responsabilidade da Administração Pública, assim como não a exonera da mora e, consequentemente, da incidência dos juros.

3 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 579.431/RS, com repercussão geral reconhecida, firmou posição no sentido de ser devida a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório.

4 - No que se refere à correção monetária do crédito, é clara a disposição do art. 39, I, da Resolução no 168/11 do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que eventual impugnação quanto a esse tema, deve ser dirigida ao Presidente do Tribunal, e não ao Juízo da execução. Precedente.

5 - Apelação do exequente parcialmente provida. Sentença de extinção da execução anulada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do exequente, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem, para o prosseguimento da execução no que se refere aos juros de mora incidentes entre as datas da elaboração da conta e da expedição do precatório, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.